Tribunal: TJBA
Processo: 8022433-75.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8022433-75.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DIRLENE SIMOES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo integralmente a decisão que declarou a incompetência deste Tribunal para processamento da execução individual de sentença coletiva Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra as omissões alegadas pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, por conseguinte, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Embargos não acolhidos.